Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXAME TOXICOLÓGICO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. PROXIMIDADE COM ESCOLA. ELEMENTO ACIDENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
A condição de usuário ou de dependência química, por si só, não torna o agente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Ausente qualquer indicativo de comprometimento da capacidade de entendimento ou de determinar-se de acordo com ele, no momento do crime, desnecessária a instauração de incidente toxicológico.
Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas comprovadas pelo flagrante delito, pelo laudo pericial e pela prova testemunhal. O acusado mantinha droga depositada em sua residência, em quantidade indicativa de tráfico, e apetrechos para sua comercialização.
Se a proximidade com o estabelecimento de ensino é acidental e em nada influiu no cometimento do crime de tráfico, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
Reincidência específica presente.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.